Tribunal: TJDFT
Processo: 0727588-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AMBIENTAL. CRIAÇÃO DE PÁSSAROS. AUTO DE INFRAÇÃO. SISPASS. SANÇÃO. SUSPENSÃO DE ACESSO. RESTABELECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível.
2. O art. 20 do Decreto no 6.514/2008 dispõe sobre as sanções aplicáveis em casos de infração ambiental, dentre elas a suspensão do registro, licença e autorização (inciso I), havendo previsão de prazo máximo de vigência de até 1 ano (§1o, inciso II). A extinção da sanção, contudo, fica condicionada, em qualquer caso, à regularização da conduta que deu origem ao auto de infração, conforme previsto no §2o.
3. À luz do artigo 56, §1o, da Instrução Normativa no 10/IBAMA, de 19/09/2011, em caso de comprovação de ilegalidade grave, atinente à manutenção de espécimes da fauna silvestre sem origem legal comprovada ou adulteração ou falsificação de documentos, informações ou anilhas, mostra-se possível embargar o criadouro cautelarmente mediante suspensão de acesso ao sistema de controle e movimentação, a qualquer título, de todo o plantel. Por seu turno, o §5o do mesmo dispositivo dispõe que o criador poderá requerer a suspensão do embargo após saneamento das irregularidades autuadas.
4. Ainda que superado o prazo de 1 ano de vigência da sanção de suspensão, mostra-se indevido determinar o restabelecimento provisório de acesso ao sistema SISPASS, quando não demonstrado, de plano, terem sido sanadas todas as irregularidades que geraram a infração, afastando-se a probabilidade do direito.
5. Inexiste perigo de dano ou urgência iminente a ensejar o pronto restabelecimento do acesso quando a suspensão já persiste há mais de 5 anos.
6. Recurso conhecido e não provido.